Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Processo : 0700651-19.2022.8.07.9000 DESPACHO Os autos retornaram à conclusão em razão da juntada de ofício enviado pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (id. 45696892), comunicando o teor de decisão proferida em 10/04/2023 nos autos do precatório em referência (PJe n. 0002937-46.2002.8.07.0000), que, entre outras deliberações, não conheceu dos embargos de declaração opostos por Espólio de Osmarina José do Nascimento, representado pela herdeira Gisele Gomes Pereira (id. 45696893). Todavia, já operado o julgamento nos autos (id. 41047372 e 43634340), inclusive com o trânsito em julgado do acórdão (id. 45000370) e arquivamento dos autos (id. 45678831), nada há a prover por esta relatoria sobre a aludida informação. Retornem-se os autos ao arquivo. Brasília – DF, 28 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator